Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO PRODUTO DA VENDA. RETENÇÃO DE VALORES PELA INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela inventariante visa à reforma da decisão que, em ação de inventário, determinou o depósito integral do valor obtido com a alienação de veículo pertencente ao espólio, com abatimento exclusivo da quantia destinada à quitação do financiamento.
2. Fatos relevantes. (i) A inventariante promoveu a venda de veículo do espólio sem autorização judicial; (ii) utilizou parte do valor para quitar débitos (IPVA, licenciamento, revisão, parcelas do financiamento) e reteve valores relativos a despesas de conservação e à sua meação; (iii) o e. Juízo de origem ratificou a venda, mas determinou o depósito integral do produto da alienação, com exceção do valor dispendido na quitação do financiamento; (iv) a parte agravante sustenta direito ao abatimento de despesas arcadas exclusivamente por ela e da sua meação; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é viável (ou não) o afastamento de decisão que determinou o depósito do valor integral obtido com a alienação de veículo integrante do acervo hereditário sem prévia autorização judicial, com exclusão apenas da quantia destinada à quitação do financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, de acordo com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A alienação de bens do espólio sem prévia autorização judicial é medida irregular, ainda que com anuência de herdeiros, pois a administração do acervo hereditário está sujeita à fiscalização judicial até a partilha (CPC, arts. 618, I e 619).
6. A retenção unilateral de valores pela inventariante a título de reembolso de despesas é ilegítima, pois eventual ressarcimento deve ser submetido à prévia apreciação judicial, mediante procedimento próprio, especialmente em contexto de litígio entre herdeiros e de penhora realizada no “rosto dos autos”.
7. No caso concreto, o produto da alienação de bem integrante do espólio deve ser integralmente depositado em juízo (ressalvada apenas a quantia utilizada para adimplemento do financiamento), a fim de resguardar eventual pagamento de credores, preservar a regular administração patrimonial e viabilizar a futura apuração da meação e dos quinhões hereditários, uma vez que a herança permanece indivisa até a partilha.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 618, I, 619, 995, parágrafo único; CC, art. 1.791.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1963139, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 14.02.2025; TJDFT, acórdão 1946797, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 03.12.2024; TJDFT, acórdão 1669730, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023; TJDFT, acórdão 1306305, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.10.2020, DJe 15.12.2020; TJDFT, acórdão 1392867, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.12.2021, DJe 21.01.2022; TJDFT, acórdão 1006139, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23.03.2017, DJe 29.03.2017; TJDFT, acórdão 2086826, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 24.02.2026; TJDFT, acórdão 1366407, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 02.09.2021.